Tribunal: TJDFT
Processo: 0731308-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PELO SISBAJUD NA MODALIDADE REITERADA. PESQUISA ANTERIOR RECENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, a agravante reitera o pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, na esperança de encontrar numerário da parte devedora para futura penhora e satisfação do seu crédito.
2. De fato, não há óbice à renovação da pesquisa solicitada, todavia, foi deferida consulta ao Sisbajud recentemente. Malgrado as pesquisas aos sistemas e busca de bens possam ser renovadas para alcançar a finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as buscas.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.